Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. MORTE FETAL INTRAUTERINA. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS IMATERIAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência do pedido de reparação por danos imateriais, que a condenou ao pagamento de R$ 30.000,00, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar durante o trabalho de parto da parte autora. Apelação adesiva interposta pela parte autora para majorar aludida estimativa e para alterar o termo inicial dos consectários legais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, com 39 (trinta e nove) semanas de gestação, procurou o Hospital Regional da Asa Norte em 30.06.2023, após ruptura da bolsa amniótica; (ii) o laudo pericial concluiu pela inadequação do manejo clínico, pela deficiência de monitoramento e pela relação causal entre a omissão assistencial e o óbito fetal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se ficou caracterizada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com nexo causal entre a conduta imputada à parte ré e o óbito fetal; (ii) estabelecer se o valor da compensação por danos extrapatrimoniais deve ser mantido, reduzido ou majorado; e (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária incidem desde o evento danoso ou do arbitramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falha na prestação do serviço público de saúde se configura quando a assistência prestada se mostra incompatível com o dever objetivo de cuidado, especialmente em razão de quadro clínico que exige vigilância contínua e pronta intervenção. A prova técnica, em consonância com os registros clínicos, comprova a omissão assistencial e o nexo causal com o resultado danoso (CF, art. 37, § 6o; CC, art. 186).
5. No que se refere à ocorrência do fato gerador de dano imaterial e sua estimativa, certo é que a parte lesada que experimenta a perda de um filho no parto, sobretudo em razão da negligência estatal, sofre intensa angústia e grave abalo psicológico, daí a justa causa para a majoração do valor arbitrado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), para compensar o abalo suportado (CC, arts. 12, 186 e 927). No capítulo, sentença reformada.
6. Em responsabilidade civil extracontratual do Estado, os juros de mora incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária sobre a indenização por danos extrapatrimoniais incide desde o arbitramento (Súmula 54/STJ e Súmula 362/STJ). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 496, § 3o, I, 932, III, e 1.010, II, III e IV; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1137891 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publ. 01.02.2019. TJDFT, acórdão 1624417, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, DJe 18.10.2022. TJDFT, acórdão 1873146, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 10.06.2024. TJDFT, acórdão 1934806, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.11.2024. TJDFT, acórdão 2064483, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 23.11.2025. TJDFT, acórdão 1992297, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 09.05.2025. TJDFT, acórdão 1876548, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 20.06.2024.